Tribunal: TJMT
Processo: 1030968-13.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030968-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ALYS ROBERTO LIMA DA SILVA - CPF: 056.752.221-03 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA
.
PACIENTE QUE CUMPRE PENA
EM REGIME INICIAL FECHADO
.

POSTULADA A CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR
.
SUPOSTO AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE EM RAZÃO DAS
CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
ONDE SE ENCONTRA
.
INOCORRÊNCIA
.
TRATAMENTO MÉDICO RECEBIDO NA UNIDADE PRISIONAL OU EM ATENDIMENTOS EXTRAMUROS
.
NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 117, II, DA LEI
DAS
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
ORDEM
DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

É inviável a concessão da prisão domiciliar
ao
paciente,
haja vista que não ficou
evidenciada a situação excepcional no seu quadro de saúde ou a ausência de oferta de tratamento adequado na unidade prisional que o impossibilite cumprir sua pena definitiva em regime fechado, a ponto de fazer jus ao benefício da prisão domiciliar com fulcro no inciso II do art. 117 da Lei
das
Execu
ções
Pena
is
.

Pedido
s
improcedentes.
Ordem de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

T
hayane
Pinheiro
d
o Nascimento

em favor
de

A
lys
Roberto Lima
d
a Silva
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se des
ta

impetração
que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.

2000012-07.2019.8.11.0042
,em trâmite na unidade judiciária acima referida,
por meio da qual cumpre
, em regime fechado,
uma pena unificada de

30
(
trinta
) anos
, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias
de reclusão
,

em razão de
duas
condenaç
ões
por roubo circunstanciado e latrocínio
, tendo cumprido 1
6
% (
dezesseis
por cento) da
pena
.

Narra, a
impetrante
,
que
em 17
de novembro de
2023
o paciente
foi internado no Pronto Socorro Municipal acometido de pneumonia e derrame pleural e
,
após quase trinta dias
,
recebeu alta hospitalar em 13
de dezembro de
2023
.

Aduz

que o paciente não tinha condições de alta hospitalar, pois necessita de atendimento que somente poderia ser prestado em unidade de saúde e que o ambiente prisional seria inadequado às suas necessidades
, visto que após a alta médica ele
continua apresentando os mesmos sintomas do momento da internação, quais sejam: falta de ar, dores ao respirar e febre, vale
ndo
ressaltar
que
também
se encontra com
um dreno na caixa torácica
, correndo graves riscos de infecções.

A
ssevera
que a prisão domiciliar, com uso de monitoração eletrônica irá proporcionar ao apenado cuidar de sua saúde e ser cuidado por sua família.

R
elata
ter requerido ao juízo
plantonista
do recesso forense
a concessão de prisão domiciliar humanitária,
mas o pedido foi
indeferido
,
sob fundamento de que
,
segundo relatos médicos
,
o paciente estava estável no momento da alta hospitalar
.

Forte nas razões acima consignadas,
postul
a
, liminarmente e no mérito,
a
concessão
da ordem de habeas corpus, para que seja determinado que o paciente
cumpra a pena em prisão domiciliar enquanto perdurar a sua grave situação de saúde
.

O pedido de urgência foi indeferido
no
recesso forense
pelo
plantonista criminal,
Desembargador Paulo da Cunha,
por intermédio das razões encontradiças no ID
196774689
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo
plantonista
de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
196800185
, no qual fez um resumo da tramitação do
aludido p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
base
no pa
recer
que se encontra
no ID

196821186
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.

2000012-07.2019.8.11.0042
,em trâmite n
o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
,
por meio da qual cumpre, em regime fechado, uma pena unificada de

30
(
trinta
) anos
, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias
de reclusão
,

em razão de duas condenações por roubo circunstanciado e latrocínio
, tendo cumprido 1
6
% (
dezesseis
por cento) da
pena
.

Como se sabe,
e
mbora o art. 117 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
preconize como requisito para a
concessão da prisão domiciliar
que o reeducando esteja cumprindo pena no regime aberto, a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça sedimentou
o
entendimento de que
é possível a extensão dessa modalidade prisional também aos condenados que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde
que demonstrada a imprescindibilidade dessa medida no caso concreto, como se extrai do julgado oriundo daquela corte superior
assim ementado:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DO APENADO E O ENCARCERAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao Paciente, que cumpre pena de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, atualmente no regime fechado, em razão da condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, com término de cumprimento previsto para
para
09/09/2036, "sem lapso para qualquer benefício (seja progressão, seja livramento condicional)" (fl. 70).

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida.

3. As instâncias ordinárias destacaram que não houve comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao Segregado.

Além disso, consignaram que a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária elaborou plano de contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública.
(...)
6. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ, HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
21/06/2021).
Destacamos

Dessa forma,
para
a
prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que não é o caso d
estes
autos.

Com efeito,
segundo se infere da decisão impugnada,
a
administração da
Penitenciária Central do Estado
viabilizou
o encaminhamento do
paciente
às consultas agendadas, assim como providenciou a internação para tratamento da enfermidade que lhe acomete
.

Ademais,
em consulta ao processo executivo de pena, infere-se que o paciente
se encontra
internado no
Hospital Municipal de Cuiabá
desde 23 de dezembro de 2023, recebendo o tratamento
médico
adequado
para a sua enfermidade
,
fenômeno que igualmente se verificou no próprio presídio, quando, ao retornar
da primeira internação hospitalar
, permaneceu no setor de enfermaria para sua recuperação
.

Logo, o paciente jamais esteve desassistido.

Além do mais,
não há
como prever qual será o
risco à saúde do

paciente com sua transferência ao sistema prisional após a alta médica, quadro que, consoante
prontuário médico encaminhado pela unidade hospitalar
, afigura-se ainda incerto.

Portanto, por ora, diante da prova existente n
estes
autos, não há a demonstração de uma situação

excepcionalíssima que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária
,

considerando que o
paciente
está
recebendo atendimento médico
na rede pública
de saúde
fora do estabelecimento prisional
, sem previsão de alta hospitalar.

Ressalte-se
, por derradeiro,
que nada obsta que o pedido de prisão domiciliar humanitária seja renovado perante o

Juízo das Execuções, desde que haja elementos empíricos que indiquem que as circunstâncias fáticas se alteraram substancialmente.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Alys
Roberto Lima da Silva
;
por
consequência,
denego
a ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024